Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714167-11.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TELEMULTI FIBER LTDA EMBARGADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas rés (ids. 26943371 e 26953860), intime-se o autor para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora